Tribunal: TJDFT
Processo: 0738125-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. EXISTÊNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
3. A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental oposta pelo devedor com o objetivo de apontar de plano questões de ordem pública.
4. Inexiste nulidade no cumprimento de sentença, uma vez que o título executivo judicial possui origem em ação monitória. Por ser procedimento especial, a legislação processual exige para sua propositura prova escrita sem eficácia de título executivo, não limitada a eventual contrato de prestação de serviços ou na prova do envio de notificação extrajudicial.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.